Tribunal: TJDFT
Processo: 0750483-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÕES DE SAÚDE ATESTADAS POR LAUDO MÉDICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DIREITO AO DESLOCAMENTO DA LOTAÇÃO ATUAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que, embora tenha reconhecido seu direito à readaptação funcional, conferiu à Administração Pública a prerrogativa para definir sua lotação de destino, conforme critérios de conveniência e oportunidade, e desde que respeitadas as atividades compatíveis com a limitação suportada.
2. Conquanto o órgão da Administração Pública tenha se manifestado favoravelmente à pretensão da autora/recorrente, sinalizando de modo positivo à sugestão de lotação de destino indicado pela servidora para o exercício de suas funções em requerimento administrativo (ID 20717087), não há óbice para que a parte interessada provoque o Poder Judiciário, a fim de examinar o direito vindicado e suprir o caráter precário da decisão administrativa, em prol do princípio da segurança jurídica. Desse modo, a ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a autora/recorrente obtenha o provimento jurisdicional almejado, cuja pretensão é resistida pela ré/recorrida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Em suas razões, a autora/recorrente pretende obter provimento jurisdicional favorável, no sentido de que seja determinado que seu deslocamento, motivado pelas limitações físicas (ID 20817074), corresponda à lotação por ela indicada no requerimento administrativo, de modo a afastar o caráter discricionário conferido ao Ente Público.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora comprovou possuir patologia degenerativa e progressiva (Ids 20817074 e 20817075), tendo sido, inclusive, submetida à exame pericial procedido por órgão competente da Administração Pública (Id 20717079), de modo a preencher os requisitos dispostos no artigo 277 da Lei Complementar n. 840/2011.
5. O instituto jurídico da readaptação é definido como um direito devido ao servidor público, cuja capacidade física ou mental tenha sofrido algum tipo de limitação que o impeça de exercer devidamente suas atribuições na atual lotação, demonstrada por laudo médico e após comprovada em inspeção médica oficial. Com efeito, comprovada a redução da capacidade laboral, deve a Administração Pública deslocar o servidor público, a fim de adequar suas funções às restrições verificadas, de acordo com sua qualificação e escolaridade, além de se respeitar a equivalência de vencimentos.
6. Por fim, consiste em matéria interna corporis da Administração Pública a análise dos critérios que entende relevantes para a definição da lotação ideal destinada à servidora readaptada. Não obstante, não há óbice para que a Administração Pública conserve a decisão manifestada no requerimento administrativo, no qual foi deferida a sugestão de lotação indicado pela servidora, entretanto, em face ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, é possível que a Administração Pública manifeste entendimento diverso acerca da referida lotação.
7. Escorreita, pois, a sentença que conferiu à Administração Pública a liberdade de escolha dos critérios de conveniência e oportunidade para se chegar à definição da lotação de destino da servidora readaptada.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.